Tribunal: TJSP
Processo: 1510229-96.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Inviável a classificação para o delito de estelionato – Apelante que, conquanto não tivesse a posse direta do dinheiro, valeu-se da condição de funcionário público para furtar, em seu favor, o montante pertencente à vítima - Pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Inviável a classificação para o delito de estelionato – Apelante que, conquanto não tivesse a posse direta do dinheiro, valeu-se da condição de funcionário público para furtar, em seu favor, o montante pertencente à vítima - Pena privativa de liberdade fixada com critério - Sanção de multa readequada – Em se tratando de hipótese de continuidade delitiva, face à existência da ficção jurídica do crime único, não há que se falar em aplicação da regra inserta no artigo 72, do Código Penal, cuja regra somente se aplica às hipótese de concurso material e formal de crimes – Regime prisional semiaberto que se impõe – Recurso parcialmente provido.